Tribunal: TJBA
Processo: 8004984-81.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004984-81.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA REGINA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO RAMOS DE ANDRADE

APELADO: BRF S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE HASSON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO LÓGICO-JURÍDICO ENTRE OS FATOS E OS PEDIDOS. CARÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. TEORIA DA APARÊNCIA E INSTITUTO DO ATO-FATO JURÍDICO INAPLICÁVEIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A sentença recorrida indeferiu a petição inicial por ausência de nexo lógico-jurídico entre os fatos narrados e os pedidos, bem como por carência de respaldo fático-probatório mínimo para aferir a plausibilidade do alegado dano patrimonial;

II - As razões recursais não lograram infirmar os fundamentos da sentença, pois a própria Apelante afirma nunca ter trabalhado para a empresa ré, não havendo amparo jurídico para o pleito de recebimento de verbas salariais por serviços jamais prestados;

III - A Teoria da Aparência e o instituto do ato-fato jurídico, invocados pela Apelante, não têm o condão de atribuir-lhe a titularidade sobre os depósitos efetuados em seu nome, sob pena de enriquecimento sem causa;

IV - A petição inicial carece de prova mínima acerca do alegado dano patrimonial, impondo-se reconhecer sua inépcia por ausência de nexo lógico entre os fatos e a conclusão, nos termos do art. 330, §1º, III, do CPC;

V - Os pedidos de indenização por danos morais e regularização previdenciária foram implicitamente rejeitados com a extinção prematura do feito, pois estão umbilicalmente atrelados à tese central de utilização indevida dos dados da Apelante, carecendo igualmente de lastro probatório;

VI - Não se justifica a inversão do ônus da prova pleiteada, pois a hipossuficiência econômica da parte autora não se confunde com a impossibilidade de produzir as provas necessárias à comprovação de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu;

VII - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

VIII - Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8004984-81.2025.8.05.0103
, em que figuram como parte recorrente
MARIA REGINA SOUZA SANTOS
e como parte recorrida
BRF S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora